Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702406-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. N. M. D. -. M. AGRAVADO: E. D. S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESCOLA MASTER II LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição de São Sebastião-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702510-73.2019.8.07.0012, movido por EVANILDE DA SILVA, que determinou a realização de prova pericial para verificar a efetividade do isolamento acústico implementado pela agravante e fixou que esta deveria adiantar os honorários periciais. Eis a r. decisão agravada (ID 220217678 da origem). “Intimada, a parte executada ofereceu impugnação (ID 211669606). Aduz que a obrigação de fazer estipulada no acórdão de ID 161453495/ 45246620, no sentido de providenciar barreira acústica (painel de isolamento acústico antirruído) já foi cumprida. Em resposta (ID 215580751), a parte exequente realização alega que a obrigação não foi cumprida. Requer, assim, a prova pericial para comprovar qual o material utilizado na tentativa de isolar acústico. Os autos vieram conclusos. DECIDO. Veja-se que a parte executada apresentou comprovantes referentes à instalação do isolamento acústico (ID's 211669611, 211669628, 211669620 e 211669631). No caso, o acórdão exequendo não especifica o tipo de material a ser utilizado para o cumprimento da obrigação. Por outro lado, tendo em vista que a parte exequente afirma que o isolamento acústico não foi adequadamente implementado, defiro a realização de perícia para verificar o efetivo cumprimento da obrigação. Assim, observando a prova documental apresentada (ID's 211669611, 211669628, 211669620 e 211669631), deverá a perícia verificar/comprovar a adoção das medidas adequadas para o isolamento acústico, nos termos do acórdão exequendo (ID 161446286). Nomeio o Perito do Juízo GUILHERME LINCON SOARES CABRAL, CPF no 029.266.371-44, cujos dados encontram-se cadastrados na Tabela de Peritos do TJDFT. Às partes, para que, em 15 dias, indiquem assistente técnico e apresentem quesitos. Após, intime-se o perito, cientificando-o da nomeação, a fim de que, em 05 dias, apresente proposta de honorários. Formulada a proposta de honorários, intimem-se as partes para que se manifestem em 05 (cinco) dias, bem como intime-se a parte executada para o depósito dos honorários. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Advirta-se o perito a observar o determinado no §2o, do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC. Intimem-se.” O pedido de reconsideração da decisão restou assim decidido pelo d. Juízo a quo (ID 222610824 da origem): “A parte requerida pleiteia esclarecimentos adicionais e inversão do ônus da prova deferida (ID 220795401). Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Verifico, entretanto, que não assiste razão à parte, uma vez que a decisão proferida ID 220217678 considerou os pontos a serem elucidados com a perícia a ser realizada, a fim de verificar o devido cumprimento da obrigação de fazer estipulada no acórdão ID 161446286, no sentido de providenciar barreira acústica (painel de isolamento acústico antirruído), bem como determinou que a parte executada efetue o depósito dos honorários periciais. Frise-se que a decisão judicial apresentou os fundamentos nos quais apoiou suas conclusões, nos termos da norma constitucional disposta no art. 93, inciso IX, observada a desnecessidade de incluir no relatório da decisão considerações acerca de todos os pormenores dos autos ou de serem mencionados fatos incapazes de infirmar a conclusão adotada. Assim, rejeito o pedido de reconsideração. Prossiga-se com as determinações precedentes. Publique-se. Intimem-se.” Inconformado, a parte demandada recorre. A agravante sustenta, em suas razões recursais, que já cumpriu integralmente a obrigação de fazer estipulada no acórdão e que a decisão agravada afronta o disposto no artigo 95 do CPC, pois a prova pericial foi pleiteada pela parte demandante, cabendo a esta ou ao ente público arcar com os honorários periciais. Argumenta ainda que "nos termos do acórdão: “Após a instalação de barreiras acústicas, a parte autora poderá, em eventual execução, requerer a produção de nova prova pericial, dessa vez, sem o agendamento prévio, com vistas a medir e avaliar os níveis de pressão sonora". Afirma que a decisão recorrida é equivocada e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a obrigação de adiantar os honorários periciais. No mérito requer "o conhecimento e provimento do recurso para que o ônus da perícia recaia sobre o agravado (ou Ente público, já que este está amparado pela justiça gratuita), que foi quem a pleiteou, nos termos do art. 95 do CPC, bem como que a perícia seja limitada a medir a quantidade de decibéis emitidos, conforme acórdão de id. 161453495 e não somente acórdão de id. 161446286 como fez constar na decisão agravada." Preparo no ID 68138001. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que, em tese, a parte agravada não teria formulado específico pedido de perícia, mas sim, que fosse instado o demandante/agravado a comprovar o cumprimento da obrigação contida no Acórdão n. 1681096, porquanto entende que a medida adotada não teria atendido integralmente o cumprimento. A propósito, colaciono dispositivo do voto condutor do Aresto, desta relatoria. “Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo para julgar procedente o pedido condenando a escola ré na obrigação de restringir acusticamente os locais onde são realizados os ensaios para impedir a dispersão dos barulhos. Condeno ainda a escola na obrigação de não fazer, consistente na proibição de realizar ensaios de banda e jogos aos finais de semana até o devido revestimento acústico.” Acórdão n. 1681096 Portanto, ao que se infere nesta cognição sumária, a prova pericial fora determinada de ofício, bem como determinou que fosse analisado, tecnicamente, acerca do cumprimento do Acórdão quanto a "obrigação de restringir acusticamente os locais onde são realizados os ensaios para impedir a dispersão dos barulhos", não havendo que falar apenas em medida de decibéis emitidos, como pleiteado pelo recorrente. Dessa forma, nesta cognição sumária, não se vislumbra demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator